Tribunal: STF
Processo: RE 63529
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1973-03-20
Data de publicação: 1973-03-20

Ementa:
DESPACHO SANEADOR QUE, EM AÇÃO RENOVATORIA, JULGOU A AUTORA
CARECEDORA DA AÇÃO, POR SE TRATAR DE LOCAÇÃO DE FUNDO DE COMERCIO
PERTENCENTES AO LOCADOR. APELABILIDADE DO PROVIMENTO, QUE INTERFERIU
COM O MÉRITO DA CAUSA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.